Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-83.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Habeas Corpus n. 1015713-83.2021.8.11.0000
Impetrantes: Fernanda Mendes Pereira e Simone Mendes Pereira
Paciente: Luciano Rodrigues de Oliveira
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luciano Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29 de julho de 2021, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional, e teve sua prisão convertida em preventiva.
Sustentam que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que foi utilizada motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito, além de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Afirmam que a liberdade do paciente não é perniciosa e ressaltam os seus bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito.
Alegam ainda que se impõe a absolvição do beneficiário quanto a infração penal disposta no artigo 349-A do Código Penal, uma vez que não há previsão legal a respeito do ingresso de chip de celular.
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 100028477).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Impende consignar que eventual discussão sobre a tipicidade de uma das condutas perpetradas pelo paciente, demanda análise aprofundada sobre a tese, que é inviável nesta via estreita do habeas corpus, ainda mais em sede de liminar.
Ademais, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando algumas particularidades do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da medida segregatícia, como o risco de renitência criminosa, por ser reincidente, e a gravidade concreta da conduta, pois estaria tentando adentrar no presídio com expressiva quantidade de entorpecente (549,53g de maconha), além de 100 chips e 10 carregadores de aparelho celular.
Oportuno trazer os seguintes entendimentos sedimentados por este egrégio Tribunal de Justiça sobre tais matérias que embasaram a prisão cautelar:
“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Enunciado n. 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal